Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0706650-79.2025.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: JANDER ARAUJO RODRIGUES Paciente: KELILSON FONSECA BRANDÃO Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO 1. RELATÓRIO. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Jander Araujo Rodrigues em favor do paciente KELILSON FONSECA BRANDÃO, cujo objeto é o relaxamento da prisão preventiva no bojo do processo no 0724324-90.2023.8.07.0016 em trâmite perante a Vara do Tribunal do Júri de Brasília. Em síntese, o impetrante pede, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva com fundamento na existência de nulidades na decisão que decretou a prisão preventiva, com a eventual fixação de medida protetivas diversas da prisão. No mérito, o impetrante pede a confirmação da liminar. FAP do paciente juntado aos autos (ID 69145676). É o relatório. Decido. 2. DO RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. O impetrante pede, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva com base na presença de nulidades na decisão que a decretou. A concessão de liminar em habeas corpus não tem previsão legal e é medida excepcional autorizada pela jurisprudência, devendo estar presentes a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco resultado útil do processo (periculum in mora). Primeiramente, cabe verificar a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que o crime de tentativa de feminicídio, imputado ao paciente, é doloso tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal. Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312, do Código Processual Penal, a manutenção da ordem pública, o juízo de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva nos seguintes termos (ID 69125500, fls. 32/38): “(...) O autuado, por motivo banal – insatisfação com a decisão da vítima de não manter relacionamento duradouro -, concluiu: não competir à vítima decidir os rumos de sua vida; e que, como havia ousado fazê-lo, ela não seria dele e de mais ninguém. Para tanto, enquanto a ofendida dormia em sua barraca, o agressor invadiu o local e a agrediu com soco, cabeçada e mordida. Logo em seguida, anunciou que a vida dela seria tirada, pois, não sendo a ofendida dele, de ninguém mais seria. Ato contínuo, pegou o álcool que existia no local para fazer comida, despejou sobre a vítima e acendeu o fósforo, prometendo: se não morrer agora, volto para te matar. Um ser humano capaz de, livre e conscientemente, agredir covardemente uma mulher que dormia e incendiar a carne de outro ser humano, para queimá-lo até a morte, por uma questão tão banal, evidencia altíssimo grau de periculosidade, apto a colocar a vida desta vítima e de outras pessoas em risco. Em outros termos, quando desagradado, o autor do evento demonstrou ser capaz de até mesmo incendiar um ser humano vivo, pelo simples fato de essa pessoa não atender ao seu desejo particular. Não são apenas medidas protetivas que irão controlá-lo. Nesse contexto, existindo ou não medidas protetivas deferidas, caso a ofendida ouse contrariá-lo, assim como qualquer cidadão de bem, é evidente que pode adotar a mesma postura cruel. Compulsando a vida pregressa do apontado infrator, observo que o autuado está respondendo processo pelo delito de lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha, contra outra vítima (sua ex namorada Thais de Fátima Pinto Pereira), no processo n. 0705722 67.2021.8.07.0001, por fato praticado em 24.2.2021. O mesmo agressor, agora contra uma terceira ex-namorada, está respondendo pelo delito de lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha (sua ex-namorada Loraine Nascimento da Costa), no processo n. 0737611-57.2022.8.07.0016, por fato praticado em julho de 2022. O processo está suspenso na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, pois o agressor descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas na audiência de custódia (ID 130469537) e, assim, colocou-se em local não sabido. Conquanto os processos em curso não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento consolidado de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado calcada no risco de reiteração delitiva, demonstrando a necessidade da prisão preventiva, sob pena de vulnerar a garantia da ordem pública. Confira-se: 2. Há consolidada jurisprudência no sentido de que os inquéritos policiais e as ações penais em curso, embora não configurem reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva e constituem argumento apto a justificar a segregação cautelar, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. (...) ( Acórdão n.994225, 20170020017615HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 17/02/2017. Pág.: 252/258) (...)” Em cognição sumária, restou evidenciada a necessidade da manutenção da ordem pública fundamentada na gravidade em concreto do delito imputado ao paciente e na possibilidade de reiteração delitiva. Ressalte-se que o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada de ofício. Contudo, a decisão encontra-se amparada por entendimento do Supremo Tribunal Federal, que permite a decretação de prisão preventiva pelo juízo mesmo que o Ministério Público tenha pedido apenas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)” No mesmo sentido, é o entendimento da 6a Turma do STJ: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a ntíte-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., Dje 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, “o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo” (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Veja, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, “la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la ntíteses Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano” (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. “Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal” (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., Dje 1/6/2018). 11. Recurso não provido. (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, Dje de 22/3/2022.)” Assim, não há falar em nulidade da decisão por decretação da prisão preventiva de ofício. A análise da ausência de ratificação de atos emanados por juízo incompetente e da suposta ausência de fundamentação das decisões revisionais de prisão preventiva, por exigirem grau cognitivo incompatível com a decisão liminar, serão feitas posteriormente no julgamento de mérito. Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris), inviável o deferimento do pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva. 3. DISPOSITIVO. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator